Tribunal: STF
Processo: HC 216171
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R. L. dos S. D. e G. E. C. P. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 159.162/SC (documento eletrônico 12).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[...] a decisão que mantém a prisão preventiva e afasta a aplicação de outra medida cautelar diversa deveria fundamentar a inviabilidade das outras medidas pessoais para assegurar a ordem pública, na medida em que a prisão preventiva se reveste de caráter excepcionalíssimo.



    O que se vê é que o cenário atual é de inexistência de qualquer elemento que aponte de forma concreta para a possibilidade de reiteração delitiva, afastando o periculum libertatis: os pacientes têm primariedade, residência fixa e estavam empregados antes de serem segregados, possuindo bons predicados, e não há qualquer relação de cautelaridade pela via da garantia da ordem pública que justifique a manutenção da prisão ou impeça a aplicação de medidas cautelares diversas, como determinação para que se mantenham afastados e sem contato com a suposta vítima, por exemplo” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “1. Seja determinada a revogação da prisão preventiva liminarmente de ROBERTO LIRIO DOS SANTOS SAVI e GLAUCE ELAINE CORREA PISETTA, com imediata expedição do alvará de soltura;



    2. Que seja concedido o writ para determinar a revogação da prisão preventiva dos pacientes ROBERTO LIRIO DOS SANTOS SAVI e GLAUCE ELAINE CORREA PISETTA, com imediata expedição de alvará de soltura, se já não expedido por decisão liminar;



    3. Se este Supremo Tribunal Federal entender por não conhecer do recurso por qualquer motivo formal, que analise e conceda a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da flagrante ilegalidade e coatividade da manutenção da prisão preventiva” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (pág. 4 do documento eletrônico 12).



    Traslado, ainda, trecho do voto condutor:



    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.



    A propósito, assim se manifestou o Juízo que decretou a preventiva (fl. 90):



    ‘É certo que desapareceu o risco à produção das provas, porquanto a instrução criminal foi encerrada. Do mesmo modo, repercute a informação de que acabaram arquivados os inquéritos policiais em relação às supostas vítimas T. P. S. e I. P. S., bem como B. N. de S., em virtude da ausência de indícios mínimos e da prescrição da pretensão punitiva, respectivamente, até porque foram sopesados na apreciação do recurso em sentido estrito. Mesmo assim, conforme destacado pelo Juízo de Primeiro Grau, a prisão preventiva continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública, uma vez que a gravidade concreta da conduta, consistente em múltiplos abusos sexuais contra a sobrinha, que possuía entre 7 e 9 anos de idade.



    [...]



    A constrição antecipada da liberdade exige fundamentação concreta. Por consequência, nos termos do § 2º do art. 312 do Código Processo Penal, com a redação que lhe deu a Lei n. 13.964/19, ‘não será admitida a decretação da prisão preventiva coma finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia’.



    Na espécie, diferentemente do alegado na impetração, a decisão combatida não carece de fundamentos, tampouco se baseou apenas em elementos abstratos. Foram apontadas circunstâncias concretas que revelam a possibilidade de reiteração criminosa e, portanto, a inafastabilidade da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão’.



    Tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    Observa-se que a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva foram consideradas pelas instâncias ordinárias para a decretação e manutenção da prisão preventiva e justificaram a imposição da medida extrema, em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    [...]



    Eventuais condições subjetivas favoráveis dos recorrentes, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.



    No que diz respeito à ausência de contemporaneidade da medida, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação”.



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva dos ora pacientes, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-las, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta do delito por eles praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, quanto à contemporaneidade do decreto prisional, faz-se necessário assentar que essa questão não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator